Tribunal: TJBA
Processo: 8079081-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079081-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: PEDRO ALCANTARA ROCHA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por banco em face de decisão interlocutória proferida em ação revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata de falhas na execução da conta PASEP;
(ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação;
(iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor da ação originária;
(iv) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 1150, do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta PASEP.
4. Também conforme o Tema 1150 e a Súmula 42, do STJ, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar causas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em que não há interesse jurídico da União.
5. A gratuidade da justiça foi concedida com base em declaração de hipossuficiência e documentos que indicam modesta condição financeira do autor, presumindo-se verdadeira a alegação, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo prova em sentido contrário.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 e do art. 1.019, I, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, não havendo interesse jurídico da União.

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural para fins de gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo ao agravo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 300; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, CC 43891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004; Súmula 42/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079081-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
PEDRO ALCANTARA ROCHA CARDOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator